Tribunal: STF
Processo: AI 223626
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
- Agravo regimental.
- Ambas as Turmas, em julgamento recente, firmaram o entendimento de que a certidão de publicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando sua falta a aplicação da súmula 288 (assim, no AgRag 149.722, Primeira Turma, e AgRag 151.485 e 132.125, ambos da Segunda Turma).
- Inexistência da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal.
Agravo a que se nega provimento.